Tribunal: TJDFT
Processo: 0708091-86.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA COMPRA E VENDA DO IMÓVEL. EQUÍVOCO DO ENTE ESTATAL TRIBUTANTE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré – DISTRITO FEDERAL - em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o ente público a restituir à autora o valor de R$ 9.642,98 (nove mil seiscentos e quarenta e dois reais e noventa e sete centavos).
2. O recorrente alega, em síntese, que o fato gerador do ITBI é a transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física. Argumenta que o lançamento do imposto, no caso em exame, é perfeitamente regular, haja vista que o enquadramento do negócio jurídico noticiado, na hipótese de incidência, é fato incontroverso nos autos. Afirma, ainda, que o valor venal do bem não corresponde ao valor do negócio jurídico e, assim, o valor é determinado pela administração tributária por meio de avaliação seguindo os critérios legais. Contrarrazões apresentadas.
3. Considerando o que foi objeto do recurso interposto, a controvérsia em questão consiste no exame do valor da base de cálculo para apuração do ITBI incidente à autora.
4. É certo que a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que o valor da base de cálculo do ITBI é o valor real da venda do imóvel ou de mercado. No entanto, se o valor apresentado pelo contribuinte no lançamento do ITBI (por declaração ou por homologação) não merece fé, o Fisco igualmente pode questioná-lo e arbitrá-lo, no curso de regular procedimento administrativo, na forma do art. 148 do CTN. Precedentes: AgRg no AREsp 847.280/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016; (AgRg no REsp 1550035/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 05/11/2015).
5. Na hipótese em apreço, restou demonstrado que a Fazenda Pública, sem prévio procedimento administrativo fiscal para apuração do valor de mercado do imóvel, cobrou da autora/recorrida ITBI com base de cálculo diversa do valor da negociação entre as partes (Ids 28905746 e seguintes). Desse modo, correta a sentença que julgou procedente o pedido para condenar o réu-recorrente a restituir a diferença entre o valor devido e o valor efetivamente pago.
6. No mesmo sentido aqui exposto, cabe ressaltar o precedente desta Turma Recursal: (Acórdão 1366577, 07153312920218070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 3/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
8. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.